Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700893-07.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: EDER SIQUEIRA COELHO RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por EDER SIQUEIRA COELHO contra acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal nos autos do processo no 0753598-02.2023.8.07.0016, ajuizado pela ora reclamante contra o DISTRITO FEDERAL buscando o pagamento de diferenças salariais. O feito foi incluído em pauta conforme certidão de ID 67937807. A Reclamante peticiona no ID 68095331 requerendo a suspensão do feito em razão do recebimento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no processo 0729134-07.2024.8.07.0016. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil prevê: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Incidente de Uniformização admitido posteriormente ao ajuizamento da reclamação não tem o condão de alterar o entendimento no presente feito. Além disso, não há no incidente de uniformização determinação de suspensão dos feitos relacionados. Assim, INDEFIRO o pedido de suspensão. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2025 15:40:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador